Tribunal: STF
Processo: HC 239497
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Prynce Scarlat Marrony Carvalho Barbosa e outro, advogados, em 3.4.2024, em benefício de Wildson Fernandes de Barros, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 862.205/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jacareí/SP (Processo n. 0001517-42.2017.8.26.0617), em 19.7.2019, às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput c/c § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (fls. 1-6, doc. 5).



    3. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, provido pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.3.2022, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixar as penas do paciente em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “TRÁFICO DE DROGAS. Recurso do Ministério Público. Pleito de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Necessidade. Os atos infracionais demonstram dedicação às atividades criminosas, fundamento suficiente para a negativa do benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Fixação de regime fechado. Apelo provido” (fl. 2, e-doc. 6).



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 4.5.2022 (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Suscitando nulidade das provas por alegada violação de domicílio e pretensa ilegalidade no afastamento do redutor do tráfico privilegiado e na fixação do regime inicial fechado, a defesa impetrou, em 16.10.2023, o Habeas Corpus n. 862.205/SP, sem requerimento de medida liminar, distribuído ao Ministro Messod Azulay Neto em 18.10.2023. Nessa data, o Relator requisitou informações e determinou posterior remessa do processo ao Ministério Público Federal (fl. 1, e-doc. 14).



    Em 7.12.2023, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem de ofício, “para restabelecer a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e o regime prisional de acordo com o quantum da pena aplicada” (fl. 4, e-doc. 11). 



    5. A defesa do paciente impetra o presente habeas corpus com a alegação de demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus n. 862.205/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Os impetrantes asseveram que, “decorridos mais de 05 (cinco) meses desde a impetração de referido mandamus, até o presente momento não houve julgamento de mérito, muito embora haja Parecer favorável do Ministério Público Federal pela concessão da Ordem” (fl. 4, doc. 1). 



    Afirmam que o paciente “já vem cumprindo pena em regime fechado há mais de 06 (seis) meses, quando de outro lado os fundamentos jurídicos invocados são fortes o bastante para lhe autorizar o cumprimento da pena em regime aberto, ou até mesmo a substituição por penas restritivas de Direitos, conforme notadamente reconhecido pelo Ministério Público Federal em seu brilhante Parecer junto à Autoridade Coatora” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentam “nulidade processual pelo ingresso desautorizado” na residência do paciente (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinalam ausência de fundamentação idônea para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado e para a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena (fls. 12-18, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “a) Em caráter liminar, que seja restabelecido a sentença de primeiro grau, aplicando-se a minorante especial do tráfico de drogas, também denominado de ‘privilegiado’, previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito, ante a presença inequívoca dos requisitos necessários à concessão da benesse, anotando-se o parecer favorável do MPF exarado perante o Col. STJ (doc. anexo); 



    b) De forma subsidiária, mas ainda em caráter liminar, que seja expedido ofício ao Colendo Superior Tribunal de Justiça determinando que o Habeas Corpus nº 862.205 - SP (2023/0377487-3), da Relatoria do MM. Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seja incluído em pauta para julgamento com urgência, a fim de evitar a perda do objeto; 



    c) No mérito, que seja (i) reconhecida a nulidade do processo ab initio em razão do ingresso desautorizado no imóvel do paciente; ou de forma subsidiária, (ii) que seja restabelecida a sentença de primeiro grau aplicando-se o tráfico de drogas na modalidade privilegiada (art. 33, § 4º da Lei Antidrogas), ou ao menos; (iii) que seja alterado o regime prisional para o intermediário de pena” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    6. Em 5.4.2024, determinou-se fosse oficiado ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer especialmente quanto à tramitação do Habeas Corpus n. 862.205/SP. As informações foram prestadas e os autos vieram-me em conclusão.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. A presente impetração está prejudicada.



    8. Este habeas corpus volta-se contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 862.205/SP. A defesa do paciente insiste em pretensa demora para o julgamento do mérito do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que pede seu exame imediato.



    Ao prestar as informações requisitadas, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, noticiou que o gabinete estava “dando prioridade aos processos mais antigos” e o Habeas Corpus n. 862.205/SP seria julgado “em até 10 dias” (fl. 2, e-doc. 23).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 22.4.2024, o Habeas Corpus n. 862.205/SP foi parcialmente concedido, “a fim de restabelecer a pena do paciente para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 dias-multa, no piso, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual fica substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária”.



    Com o julgamento superveniente do mérito, evidencia-se a perda do objeto do presente habeas corpus, protocolizado em 3.4.2024. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUÍZO DO WRIT. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de decisão prolatada no âmbito do STJ torna prejudicada a questão do excesso de prazo no julgamento do writ. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 210.036-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Excesso de prazo. Demora na apreciação de recurso interno no agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Pretendida revogação da prisão. Julgamento superveniente do recurso. Alteração no quadro jurídico-processual inicial. Prejudicialidade do habeas corpus reconhecida, na linha de precedentes. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor desse entendimento. Não evidenciada a desídia por parte da autoridade judiciária na condução do feito. Atuação dentro dos limites da razoabilidade. Agravo regimental não provido” (HC n. 134.569-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se e arquive-se imediatamente.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora